Tribunal: TJSP
Processo: 1017061-66.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Não acolhimento. Preliminar de decadência rejeitada. Aplicação do prazo ânuo previsto no artigo 445 do Código Civil, em detrimento do prazo de 90 dias previsto no inciso II do artigo 26 do CDC. Diálogo das Fontes. Jurisprudência. Mérito. Instalação de caixa de inspeção elétrica na área

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Não acolhimento. Preliminar de decadência rejeitada. Aplicação do prazo ânuo previsto no artigo 445 do Código Civil, em detrimento do prazo de 90 dias previsto no inciso II do artigo 26 do CDC. Diálogo das Fontes. Jurisprudência. Mérito. Instalação de caixa de inspeção elétrica na área privativa do apartamento da autora. Desvalorização do imóvel que é inegável e apurada por perito judicial. Danos morais configurados Precedentes desta E. Corte. Prejuízos suficientemente demonstrados. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1017061-66.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada GERLIANE DA SILVA
ALECRIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017061-66.2017.8.26.0451
(RF/L)
Pág. 2/7
VOTO No 8586
No Processo - Classe:
1017061-66.2017.8.26.0451 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Piracicaba
Juiz(a) de 1o Grau:
Mauro Antonini
Partes:
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Gerliane da Silva Alecrim
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
Sentença
de
procedência.
Insurgência da requerida. Não acolhimento. Preliminar de
decadência rejeitada. Aplicação do prazo ânuo previsto no
artigo 445 do Código Civil, em detrimento do prazo de 90
dias previsto no inciso II do artigo 26 do CDC. Diálogo das
Fontes. Jurisprudência. Mérito. Instalação de caixa de
inspeção elétrica na área privativa do apartamento da
autora. Desvalorização do imóvel que é inegável e apurada
por perito judicial. Danos morais configurados Precedentes
desta E. Corte. Prejuízos suficientemente
demonstrados. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
553/555 que julgou procedente a Ação Indenizatória movida em face de MRV
Engenharia e Participações S/A.
Condenou a requerida a indenizar a parte autora, a título de danos
materiais, na quantia de R$ 23.414,41, com correção monetária pelos índices da Tabela
do Tribunal de Justiça desde dezembro de 2016 e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês a contar da citação e, a título de dano imaterial, o importe de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), com correção monetária a partir da data da sentença (STJ, Súmula 362)
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017061-66.2017.8.26.0451
(RF/L)
Pág. 3/7
Determinou que a requerida reembolsasse as despesas processuais
corrigidas do pagamento, além de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
Os embargos de declaração interpostos pela parte autora (fls. 556/557)
foram acolhidos pela decisão de fls. 560, para alterar o momento de incidência da
correção monetária sobre o valor da condenação material, para maio de 2015 e, não
como constou.
Inconformada, a construtora apelou (fls. 562/579), arguindo preliminar
de decadência do pedido autoral, nos termos do artigo 26, II do CDC, uma vez que por
se tratar de vício aparente, o prazo para reclamar seria de 90 (noventa) dias.
Aliás, as obras obedeceram às normas da ABNT, de forma que a caixa
elétrica estava devidamente prevista no projeto inicial, aprovado pelo poder público e já
era de conhecimento da adquirente, no momento da compra, reiterando a inexistência de
prova dos vícios no imóvel.
Contudo, caso mantida a condenação, requereu a redução da verba,
entendendo ter sido fixada de forma exorbitante.
Contrarrazões da autora às fls. 583/597.
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida não procede, devendo ser rejeitada.
Nos termos consignados pelo D. Magistrado no despacho saneador,
por aplicação da “teoria do diálogo das fontes” o prazo decadencial aplicável deve ser o
mais favorável à consumidora, ou seja, o prazo de um ano previsto no artigo 445 do
Código Civil (afastando-se o prazo de 90 dias previsto no inciso II do artigo 26 do
CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017061-66.2017.8.26.0451
(RF/L)
Pág. 4/7
Neste sentido:
AÇÃO ESTIMATÓRIA
Pretensão fundada na
existência
de
vícios
redibitórios
no
imóvel
transacionado entre as partes
Decadência

Inocorrência
Lapso temporal de um ano entre a
entrega das chaves do imóvel e o ajuizamento da ação
não transcorrido Inteligência dos arts. 445, caput,
segunda parte do CC e 26, inciso II do CDC, à luz do
diálogo das fontes - Prova pericial incontroversa a
atestar a existência dos vícios propalados, conferindo
respaldo ao desfecho de procedência da pretensão
deduzida Verba honorária acertadamente arbitrada em
20% do valor da condenação - Minoração descabida.
Recurso
desprovido. (Apelação
0007195-53.2011.8.26.0292; Relator Airton Pinheiro de
Castro; 10a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
23/11/2015)
Destarte, considerando que a autora recebeu as chaves do apartamento
em 21/12/2016 e a demanda foi proposta em 28/09/2017, o prazo decadencial de 1 ano
foi respeitado no caso concreto.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu
perante a empreiteira requerida um imóvel descrito às fls. 20/312 na peça inaugural, a
qual apontou o descumprimento contratual decorrente da instalação de caixa de inspeção
elétrica na área privativa do imóvel, refletindo na desvalorização do bem e nos danos
postulados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017061-66.2017.8.26.0451
(RF/L)
Pág. 5/7
A discussão nesta demanda referiu-se somente na possibilidade, ou
não, de responsabilização da empreiteira pelos prejuízos morais e materiais
mencionados na inicial.
E, em que pesem os argumentos trazidos no recurso, o julgado de
procedência (fls. 553/555) não comporta reforma.
Inegável que a instalação da caixa de inspeção elétrica dentro da
unidade condominial, já causou desvalorização do imóvel, tendo em vista não só a
impossibilidade de construção no local ou mesmo de colocação de mobiliário, além da
necessidade dos moradores franquearem o acesso as pessoas estranhas, possibilitando a
limpeza e manutenção periódicas, conforme apurado pela perícia judicial.
Aliás, o “expert” concluiu textualmente no laudo de fls. 477/520:
“...De acordo com o observado em vistoria, na área privativa descoberta do imóvel dos
Autores está localizada a caixa de passagem elétrica. Conforme instruções do condomínio, a
área deve ser mantida desobstruída devido a limpeza, manutenção periódica e possíveis
reparos, impedindo o proprietário de utilizar livremente desta área, o que ocasiona a
desvalorização do imóvel. Não há documentos que comprovem que a Autora tinha ciência da
existência da caixa de passagem elétrica em sua área privativa no momento da assinatura do
contrato. A NBR 5410/2004 - Instalações elétricas de baixa tensão, não foi respeitada em sua
totalidade...”
Assim sendo, conforme apurado pelo Perito judicial, os elementos
colacionados não indicaram que a adquirente foi informada de que seria colocada tal
caixa dentro da área privativa, impedindo-a de usufruir da totalidade do local,
ocasionando uma desvalorização do imóvel de R$23.414,41 (fls. 495).
Por conseguinte, evidentes os danos materiais e morais suportados
pela autora, a qual deve ser indenizada pela requerida, conforme o previsto no artigo 12
do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do construtor por defeitos oriundos
de projeto, fabricação, construção, etc..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017061-66.2017.8.26.0451
(RF/L)
Pág. 6/7
A existência deste equipamento no local efetivamente causou
dissabores à consumidora, pois demandaria inspeções regulares (com técnicos
adentrando à residência).
Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de
indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
adquirentes de imóvel - Sentença de procedência -
Inconformismo de ambas as partes - Inadimplemento
contratual
constatado
-
Inexistência
de
prévia
informação sobre a instalação de caixas de inspeção
diversas na área descoberta do imóvel adquirido - Dano
moral verificado - Prejuízo à utilização da área externa
para
instalação
daqueles
equipamentos
-
Descumprimento de norma técnica - Necessidade de
entrar no imóvel periodicamente para manutenção
destas - Violação de direitos da personalidade - Dever
de indenizar reconhecido - Manutenção do édito
condenatório em reparação moral - Montante fixado de
R$ 15.000,00, que não se mostra exacerbado ante as
circunstâncias do caso - Dano material - Manutenção da
restituição do montante pago a mais de R$ 12.955,00,
pela área entregue em desacordo com a planto/folder do
imóvel - Sentença mantida - Apelos desprovidos.(TJSP;
Apelação Cível 1015026-71.2017.8.26.0019; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro de Americana - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro:
02/04/2019) .”
“Compra e venda e indenizatória Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor
Instalação de caixa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017061-66.2017.8.26.0451
(RF/L)
Pág. 7/7
inspeção elétrica na área privativa do apartamento dos
autores Pretensão indenizatória que se submete ao
prazo prescricional decenal Jurisprudência pacífica
desta E. Corte e do Colendo STJ - Desvalorização do
imóvel que é inegável Quantum indenizatório a ser
apurado em ulterior liquidação
Danos morais
configurados
Precedentes desta E. Corte, inclusive
relativos à mesma construtora Majoração do valor da
indenização Admissibilidade Sentença parcialmente
reformada
Preliminares rejeitadas, apelo da ré
desprovido e provido, em parte, o reclamo dos
autores. (TJSP;
Apelação
Cível
1008656-42.2018.8.26.0019; Relator (a): A.C.Mathias
Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/03/2019;
Data
de
Registro:
28/03/2019).”
Desta forma, correto o valor arbitrado a título de dano moral de
R$20.000,00, levando-se, em conta ademais, o decidido por esta e. Câmara, em hipótese
similar.
Por fim, considerando o resultado do recurso, os honorários de
sucumbência comportam majoração de 15% para 20% do valor da condenação, nos
termos do contido quanto à matéria no novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora